Tribunal: STF
Processo: AI 178587
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-03-04
Data de publicação: 1997-03-04

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MOLDURA FÁTICA. Na
 apreciação do
enquadramento do recurso extraordinário em um dos permissivos
 constitucionais,
parte-se da moldura fática delineada pela Corte de origem. Impossível
 é pretender
substituí-la para, a partir de fundamentos diversos, chegar a
 conclusão sobre o
desrespeito a dispositivo da Lei Básica Federal.